Tribunal: STF
Processo: HC 252152
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gustavo Pereira Cardoso impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA EM ENDEREÇO DIVERSO DO DEFERIDO EM DECISÃO JUDICIAL. ERRO MATERIAL. CERTIFICAÇÃO PELA ESCRIVÃ DE POLÍCIA DO ENDEREÇO CORRETO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Diante da certificação pela escrivã de polícia do endereço correto para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, antes mesmo do cumprimento do referido mandado, assim como já constante também no Relatório de Ordem de Missão Policial dos Autos o verdadeiro endereço, que inclusive antecedeu a propositura da própria representação, inviável a declaração de nulidade do mandado de busca e apreensão. 2. Agravo regimental improvido.



    (RHC 192.277, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “seja declarada nula a busca e apreensão realizada, e consequentemente todas as provas dela decorrente”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Mandado de busca e apreensão. Realização da diligência em endereço diverso do deferido. Mero erro material. Certificação pela escrivã de polícia do endereço correto. Medida realizada em um dos endereços do investigado. Parecer pela denegação da ordem.



    É o relatório. 



    Inicialmente, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça, acerca da finalidade protelatória dos embargos de declaração lá interpostos:



    Não há como se reconhecer a nulidade da busca e apreensão diante do mero erro material acerca do endereço do recorrente. Antes mesmo do cumprimento do referido mandado, a escrivã de polícia certificou que o endereço correto seria o da Avenida Martinho Gomes, Qd 3, Lt 12, Setor Conjunto Palmares, Turvânia/GO. 



    E não só, conforme salientado pelo acórdão recorrido, no Relatório de Ordem de Missão Policial dos Autos n. 5666213-54.2023.8.09.0151, que antecedeu a propositura da própria representação, já constavam dois endereços como sendo do recorrente: um residencial; e o outro onde a prática delitiva ocorria. 



    Dessa forma, resta evidente que estamos diante apenas de um equívoco da autoridade policial que mencionou na representação um só endereço, quando, em verdade, as investigações apuraram que o denunciado possuía dois endereços.



    [...]



    Portanto, como se observa dos trechos supramencionados, a decisão que autorizou a busca e apreensão apresentou fundamentação legítima e idônea, tomando por base, o Magistrado singular, de toda a investigação realizada pela autoridade policial, sendo efetuada nos endereços dos acusados apontados pela referida autoridade, mediante indicação concreta de fundadas suspeitas decorrentes da possível comercialização ilegal de entorpecentes, aliado, outrossim, à urgência na realização de buscas nos endereços dos envolvidos, uma vez que a medida se fez necessária para eficaz prosseguimento das investigações.



    Desse modo, e na linha do parecer ofertado pelo Ministério Público Federal, entendo que não há ilegalidade a ser reconhecida na espécie, porquanto o erro material quanto ao endereço foi certificado anteriormente ao cumprimento do mandado, bem como as investigações anteriores materializadas no relatório de Ordem de Missão Policial que antecedeu a propositura da própria representação já citavam o endereço em que tal mandado foi cumprido.



    Cito, em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:



    HABEAS CORPUS. ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ERRO MATERIAL QUANTO AO LOCAL INDICADO NO MANDADO. MEDIDA REALIZADA NO ENDEREÇO CORRETO DOS INVESTIGADOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA. VIA INADEQUADA.



    HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    (HC 146.050, redator para o acórdão ministro Alexandre de Morais - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente